Tribunal: TJDFT
Processo: 0711897-48.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PROVA TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. CRIAÇÃO DE MARCA E LOGO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COBRANÇA DE VALORES REFERENTES A TRIBUTOS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NA NOTA FISCAL DE COBRANÇA DE QUE A CONTRATANTE É A RESPONSÁVEL PELOS TRIBUTOS REPASSADOS E DE INDICAÇÃO PRECISA DE QUE SERVIÇOS DERAM ENSEJO À COBRANÇA. RESCISÃO CONTRATUAL. CUMULAÇÃO DE CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA COM MULTA MORATÓRIA. INVIABILIDADE. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.

1. Se o serviço contratado foi a criação de marca e logo para a contratante, a sua efetiva prestação deve ser comprovada por meio documental, sendo prescindível a produção de prova testemunhal.

2. Se o serviço de criação da marca e logo do empreendimento houvesse sido efetivamente prestado, tais signos distintos constariam de algum e-mail enviado ao apelado ou poderia ter sido juntado aos autos documento comprovando a sua existência. Não é crível que a contratada tenha prestado o serviço, se não foi capaz de juntar aos autos documento com a marca e a logo.

3. Não se pode admitir o repasse ao contratado de custo tributário sem a demonstração de que ela é a devedora efetiva da exação, especialmente se o contrato prevê que os tributos devem ser pagos pelo contribuinte definido na legislação. Além disso, se a nota fiscal de cobrança não especifica que serviço de advogado deu ensejo à cobrança de honorários advocatícios, tal exigência é descabida.

4. A multa moratória e a cláusula penal compensatória não podem ser cobradas cumulativamente em virtude do mesmo fato gerador.

5. Se a autora foi vencedora em maior parcela de suas postulações, os ônus da sucumbência devem ser atribuídos em maior proporção à ré, não sendo possível o rateio equitativo entre as partes.

6. Apelo parcialmente provido.